Tribunal: STF
Processo: HC 246341
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ARTIGOS 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006; E 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  Prejudicado o exame da medida liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus lá impetrado, HC nº 934.039 in verbis:  



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO E CONDENADO NO REGIME FECHADO. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO LIMINAR DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO STF. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE. NÃO SUPERAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Segundo as intâncias ordinárias, o réu, que respondeu preso à ação penal, teve negado o apelo em liberdade em razão da gravidade concreta da conduta (tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito). 



    3. Em princípio, o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias alinha-se à jurisprudência desta Corte, firme de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse deferida a liberdade. 



    4. Tais circunstâncias justificam uma averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado, para aferir se não está presente circunstância excepcional que impeça a concessão da liberdade. Não há, pois, teratologia na decisão que indeferiu a liminar, sendo inviável a superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    5. Agravo desprovido.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003. Foram apreendidos “pistola de numeração raspada, calibre .9mm, modelo 17 Gen 4, marca Glock, municiada com 15 cartuchos intactos de calibre .9mm e a pistola nº KQH11016, calibre .380, modelo PT 58 HC, marca Taurus, e o pentecarregador sobressalente de calibre .9mm, municiado com 15 cartuchos intactos de calibre .9mm de uso restrito”, além de “cento e oitenta (180) porções da droga ‘cannabis sativa’ (maconha), com peso total aproximado de quatrocentos e cinquenta e quatro gramas (454 g); e trinta e dois (32) pinos/microtubos contendo a droga cocaína, estes com peso total aproximado de dezenove gramas e setenta e seis decigramas (19,76 g)”. A preventiva foi mantida na sentença.



    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que indeferiu a liminar.



    Contra esse decisum, a defesa impetrou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi indeferido liminarmente. O agravo regimental interposto foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual se aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.



    Argumenta que “ao reconhecer o tráfico privilegiado, reconhece, necessariamente, que a pessoa além de ser primária e não ter maus antecedentes, que ela não se dedica a atividades criminosas e não pertence à organização criminosas. Torna-se, com isso, inviável dizer-se que há risco de reiteração delitiva”. Ressalta que “não se pode concluir que a mera fixação de regime inicial fechado - fixação que é, em si, teratológica - autoriza a prisão preventiva”.



    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:  



    “Ante o exposto, requer-se, para evitar a continuidade do constrangimento ilegal, a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva, com ou sem medidas cautelares diversas à prisão. 



    Por ocasião do julgamento de mérito, a concessão definitiva da ordem.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Conforme exposto na decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 



    Assim se manifestou o Relator ao indeferir a liminar (e-STJ fls. 17/21):



    ‘[...] Nesse contexto, entendo que a motivação apresentada pelo juiz singular é idônea, haja vista a prolação de sentença condenatória pelos delitos de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput e §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003), que resultou na condenação do paciente, em concurso material, à pena de 06 anos e 11 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Por consequência, foi adequadamente determinada a manutenção da prisão preventiva do paciente com base nos princípios da homogeneidade, da ultima ratio e da proporcionalidade, além da gravidade concreta da conduta. Conforme já adiantado, tendo o paciente permanecido preso durante toda a ação penal, não faz sentido que a superveniência de sentença condenatória que estabelece o regimeinicial de cumprimento de pena em fechado resulte na concessão da liberdade provisória do condenado em primeira instância. 



    [...]. 



    Registro ainda que, ao contrário do alegado pelo impetrante, o reconhecimento do tráfico privilegiado, na sentença proferida na origem, em nada afeta a possibilidade de segregação cautelar do paciente, pois esta é fundamentada nos requisitos legais previstos noart. 312 do CPP, sendo certo que a aplicação de uma causa de diminuição de pena não inviabiliza a manutenção de uma prisão preventiva, pois não necessariamente os institutos se comunicam. Especialmente considerando que, no caso concreto, restou fixada a pena de 06 anos e 11 meses de reclusão, em concurso material de crimes dolosos, a ser cumprida em regime inicial fechado - o que somente poderá ser combatido por meio do recurso adequado -, a prisão preventiva do paciente preenche os requisitos legais.



    [...]



    Nesse viés, resta claro que o reconhecimento do tráfico privilegiado na espécie não obsta a decretação ou manutenção da prisão preventiva. De fato, no presente caso, embora o paciente seja primário, a apreensão, em tese, de munições e armas de fogo, além de quantidade considerável de entorpecentes, demonstra a existência de fortes indícios de reiteração da conduta ilícita que demonstram risco à ordem pública, consoante já amplamente fundamentado. Pelas mesmas razões , julgo por inviáveis as medidas cautelares diversas da prisão do art. 319 do CPP, tendo em vista a constatação da periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito. 



    [...]’



    Segundo as intâncias ordinárias, o réu, que respondeu preso à ação penal, teve negado o apelo em liberdade em razão da gravidade concreta da conduta (tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito). 



    Em princípio, o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias alinha-se à jurisprudência desta Corte, firme de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse deferida a liberdade. 



    Ora, considerando que o acusado permaneceu preso durante todo o processo, ‘não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau’. (AgRg no HC n. 742.659/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe 22/8/2022). 



    Tais circunstâncias justificam uma averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado, para aferir se não está presente circunstância excepcional que impeça a concessão da liberdade. Não há, pois, teratologia na decisão que indeferiu a liminar. 



    Não é o caso, portanto, de superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”   



    Na hipótese sub examine, o Tribunal a quo assentou que “o réu, que respondeu preso à ação penal, teve negado o apelo em liberdade em razão da gravidade concreta da conduta”. Ainda, apontou trecho da decisão do Tribunal de origem, a qual consignou que “a apreensão, em tese, de munições e armas de fogo, além de quantidade considerável de entorpecentes, demonstra a existência de fortes indícios de reiteração da conduta ilícita que demonstram risco à ordem pública, consoante já amplamente fundamentado”.



    Deveras, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a possibilidade de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido,verbis:   



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (artigos 33, caput, e 35, caput, todos da Lei 11.343/2006). Porte de arma de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/2003). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. Gravidade concreta do delito. Considerável quantidade de droga apreendida. Possibilidade de reiteração delitiva. 5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Negativa de provimento ao agravo regimental. (HC 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018) 



    Processual penal. Agravo regimental em Habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo e munição. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a probabilidade concreta de reiteração na prática criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Hipótese em que o paciente ostenta duas condenações anteriores pelo mesmo delito e ainda responde a uma outra ação penal por crime diverso. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 137.131-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017)  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FAVORECIMENTO REAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa justificam a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 2. Hipótese de paciente denunciado pelos crimes de tráfico de drogas e favorecimento real, sendo que o decreto prisional deixou consignado o maior risco à ordem pública, na medida em que o acusado, valendo-se de sua condição de agente penitenciário, estaria introduzindo entorpecentes em estabelecimento prisional. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 



    Ademais, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente